Tribunal: TJMT
Processo: 0009734-19.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009734-19.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 017.266.711-94 (APELADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), CAROLINE ZACARI CORDEIRO - CPF: 033.783.351-65 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), KECCY REINY DE OLIVEIRA FREITAS LOPES - CPF: 027.725.341-11 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), Rafael Zacari Cordeiro (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, E LUCROS CESSANTES
– ACIDENTE DE TRANSITO – APELANTE QUE NÃO MANTEVE DISTANCIA MÍNIMA DO RECORRIDO – NÍTIDO ACIDENTE POR CULPA DESTA – DANO MORAL COMPROVADO E CONDIZENTE AS PECULIARIDADES DO CASO – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRARIO – DANO ESTÉTICO MANTIDO – PERNA MUTILADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o
onus probandi
, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa à luz do artigo 29, II do CTB. Ação indenizatória procedente e recurso desprovido.

Comprovado que o autor ficou afastado de suas atividades laborais em razão das lesões sofridas no acidente, é devida indenização pelos lucros cessantes, correspondentes à diferença entre a renda mensal auferida antes do acidente e o benefício previdenciário que passou a receber durante o período em que ficou afastado do trabalho.

É devida indenização por danos morais, haja vista todo o sofrimento físico e emocional decorrente das fraturas, da cirurgia (com introdução de parafusos metálicos em sua perna) e do tratamento necessário para a recuperação da vítima. Manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque se revela adequado dentro dos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009734-19.2019.8.11.0004

APELANTE: CAROLINE ZACARI CORDEIRO, RAFAEL ZACARI CORDEIRO

APELADO:

LEONARDO RIBEIRO SILVA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposto por
CAROLINE ZACARI CORDEIRO, RAFAEL ZACARI CORDEIRO

contra a sentença que, na
Ação de Reparação dos Danos Materiais, Morais e Estético (acidente de trânsito) c/c pedido de tutela de urgência no 0009734-19.2019.8.11.0004
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando
os apelantes ao pagamento de
R$ 1.103,29 (mil cento e três reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais (danos emergentes);
CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais (lucros cessantes);
CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais;
CONDENO
a parte demandada ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, entretanto suspensa a cobrança ante o deferimento de hipossuficiência (Id. 190724271).

Em suas razões recursais (Id. 190724272), os apelantes aduzem que a culpa do acidente ocorreu exclusivamente por conta do autor/apelado, havendo assim ausência de nexo causal e de responsabilidade.

Pontua que “
Nem sempre o que “bate por trás” está errado. Estamos diante de uma exceção, pois o Apelado provocou o resultado. Por conseguinte, não há que se falar em culpa da 1a Apelante diante do evento em análise, uma vez que está claro no vídeo juntado (Id. 66984141) a conduta determinante e negligente do Apelado”.

Assevera a inexistência de danos materiais, fundamentando que “
Apesar de o Apelado ter juntado 3 (três) orçamentos, não restou demonstrado de forma inequívoca que os mesmos se referem aos supostos danos ocorridos na motocicleta em razão do acidente. Não há nesses orçamentos nem mesmo o nome do Apelado”.

Ato continuo, verbera que a inexistência de dano moral, destacando que não houve culpa dos apelantes pelo evento danoso, subsidiariamente pugna pela redução do seu
quantum
, destacando possível culpa concorrente.

Ao arremate, pugna pelo afastamento dos danos estéticos, ao argumento de que tal ônus não foi comprovado processualmente.

Com essas considerações, advoga pelo provimento do recurso, nas razões expostas.

Ausente de preparo, eis que a parte possui justiça gratuita deferida – Id. 191118174.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 190724275, em síntese pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024